Tribunal: TJDFT
Processo: 0701374-15.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701374-15.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ANTONIO SABINO DE CARVALHO NETO REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL DESPACHO Diante da petição da parte Apelante no id. 41603540/41603543 noticiando o acordo realizado entre as partes, vistas a Curadoria Especial para ciência e eventual manifestação. Após, tornem os autos conclusos para apreciação do pedido de homologação de acordo. Brasília/DF, 24 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora